Tribunal: STF
Processo: Rcl 86169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. Arquivamento imediato dos autos.

    1. As questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente no acórdão embargado. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação.